Tribunal: TJES
Processo: 0000779-61.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-61.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEVILLA MARIA DA SILVA GONCALVES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CONDUTA SOCIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO TAMBÉM AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou às sanções dos arts. 33,
caput
, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena definitiva em 13 anos e 15 dias de reclusão e 1.165 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição, ou subsidiariamente, a redução da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a alteração do regime inicial para aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) avaliar se é possível a absolvição da apelante; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada; (iv) determinar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) verificar se o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva se comprova pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e relatório de investigação criminal.

4. A autoria se confirma pelo depoimento dos policiais, considerado idôneo quando coerente e corroborado por outras provas, além da confissão da apelante em juízo.

5. Para a configuração do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessária a efetiva comercialização da droga.

6. O crime do art. 35 da mesma lei exige
animus
associativo estável e permanente, demonstrado pela guarda reiterada de entorpecentes, negociações via celular e anotações contábeis.

7. A negativação da culpabilidade e da conduta social na dosimetria da pena carece de fundamentação idônea, impondo seu afastamento.

8. A confissão espontânea deve ser considerada também no delito de associação para o tráfico, pois a apelante admitiu guardar drogas para terceiro e realizar anotações contábeis.

9. A diversidade e quantidade de drogas apreendidas, associadas à condenação por associação para o tráfico, afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

10. A pena definitiva deve ser fixada em 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial semiaberto, não sendo cabível a substituição por restritivas de direitos, em razão do
quantum
de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

2. A ausência de comprovação de atividade lícita não justifica, por si só, a valoração negativa da conduta social.

3. A confissão deve ser reconhecida como atenuante também no delito de associação para o tráfico, quando o réu admite fatos que contribuem para a sua condenação.

4. A condenação simultânea por tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência do redutor do tráfico privilegiado.

5. A diversidade e a quantidade de drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e impedem o regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; STJ, AREsp 2.339.592/MA, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 709.399/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000779-61.2023.8.08.0062

APELANTE:
HEVILLA MARIA DA SILVA GON
Ç
ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
HEVILLA MARIA DA SILVA GON
Ç
ALVES

contra a r. sentença de ID 14316484, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante nas sanções dos arts. 33,
caput
e
35, caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.165 (mil, cento e sessenta e cinco) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15088184, requer a apelante, em síntese,
(i)

a absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas, por ausência de provas de autoria, e associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de demonstração de estabilidade e permanência entre os agentes; subsidiariamente,
(ii)

a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal previsto para os crimes em comento;
(iii)

o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (“tráfico privilegiado”);
(iv)
a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; e
(v)
a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para aberto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 15768953, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 15879882, pelo
despr
ovimento
do apelo.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra em liberdade–, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia que (ID 14316441):

[...] Revelam os autos do Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 22 de novembro de 2023, na Rua Planalto, no bairro Céu Azul, nesta comarca, a denunciada Hévilla Maria da Silva Gonçalves, de forma livre e consciente, guardava, com intuito de venda 03 (três) pedaços da substância entorpecente maconha, pesando aproximadamente 110 (cento e dez) gramas, 04 (quatro) bolas da substância entorpecente crack, 05 (cinco) pedaços da substância entorpecente crack, pesando aproximadamente 470 (quatrocentos e setenta) gramas, 03 (três) invólucros contendo pedaços da substância entorpecente cocaína, pesando aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas, 103 (cento e três) pinos da substância entorpecente cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão (p. 14) e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 16) e Laudo Químico (p. 70/71), todos do ID 37188670.

Deflui do I.P nº 286/2023 que policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, se dirigiram até a residência da denunciada Hévilla Maria da Silva Gonçalves, anunciaram a presença e exibiram o mandado judicial, ingressando na residência. Durante as buscas, localizaram 03 (três) pedaços da substância entorpecente maconha, pesando aproximadamente 110 (cento e dez) gramas, 04 (quatro) bolas da substância entorpecente crack, 05 (cinco) pedaços da substância entorpecente crack, pesando aproximadamente 470 (quatrocentos e setenta) gramas, 03 (três) invólucros contendo pedaços da substância entorpecente cocaína, pesando aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas, 103 (cento e três) pinos da substância entorpecente cocaína, 04 (quatro) sacos contendo milhares de pinos vazios, 06 (seis) celulares, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) caderno de anotações da contabilidade do tráfico.

Extrai-se dos autos, ainda, que a denunciada Hévilla Maria da Silva Gonçalves e Bruno Reis Rodrigues Pianca da Silva, de forma livre e consciente, mediante cooperação recíproca e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a apelante foi condenada na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa requer, inicialmente, a absolvição da recorrente dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos art. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/06, respectivamente.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 52953542 (págs. 01/05, ID 14316230);
(ii)
do Auto de Apreensão (págs. 14/15, ID 14316230);
(i
ii
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (págs. 16/17, ID 14316230),
(iv)
do caderno de anotações (págs. 18/24, I D 14316230),
(v)
do Laudo Pericial de Exame Químico (págs. 70/72, ID 14316230) e do
(vi)
Relatório de Investigação Criminal (págs. 82/95, ID 14316230).

Quanto à
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.00
48, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

No caso em comento, a declaração do agente de segurança, colhido em Juízo, ratificou os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se o depoimento do Policial Civil Joel Fontes Barroco de Carvalho, agente que participou da apreensão dos entorpecentes e da extração de dados do celular da acusada:

[...] Que se recorda da diligência; que a prisão da acusada iniciou a partir das informações relacionadas a um indivíduo, chamado Icaro, que estava sendo investigado por tráfico de drogas no Bairro Céu Azul; que nas investigações visando a obtenção de indícios para solicitação da prisão preventiva e mandado de busca na casa do Icaro, que durante essa diligência na residência deste, foram encontradas aves silvestres em condição irregular, veículo clonado blindado, celular roubado, porém, não foi encontrado quantidade substancial de drogas; que no curso das investigações conseguiu-se a informação de que a casa da acusada estava sendo utilizada como ponto de armazenamento de drogas, mas, a princípio, acreditava-se ser a droga do Icaro, sendo portanto, representado pelo mandado de busca e apreensão na casa da acusada; q
ue ao chegarem na casa da acusada foi encontrada uma quantidade significativa de entorpecentes, sendo quase 1⁄2kg de crack, fora a maconha e cocaína
; que após o cumprimento de mandado de busca,
a acusada foi ouvida, bem como foram extraídos dados de seu celular, ficando comprovado que na verdade a droga da residência não era do Icaro e sim de outro traficante chamado Bruno
; que chegou nessa convicção através de um cruzamento de dados e linhas telefônicas, e de imei’s dos telefones envolvidos; que em relação a acusada viu-se na extração de dados de seu aparelho telefônico, que a mesma não apenas armazenava, mas também vendia; que fica claro através de conversa da acusada com seu namorado; que foi colocado 2 trechos de conversa do celular da acusada com o namorado, em que se percebe pelo teor da conversa que a acusada já não estava mais mantendo a discrição, chegando ao ponto de seu namorado perguntar diretamente a ela se a mesma estava vendendo drogas, e ela negou; que isso ocorreu poucos dias antes da mesma ser presa; que o namorado disse fiquei sabendo que você foi levar um pino e que ela desconversa;
que isso mostra que a própria comunidade já estava percebendo a movimentação na casa dela e o envolvimento dela com o trafico já estava chamando a atenção
; também existe um
diálogo que um cliente pede para a acusada falar com o Bruno, dono da droga, para que ele liberasse uma certa quantia de droga, e a acusada confirma com o Bruno, e diz que ela mesma vai levar a droga até esse cliente;
que se pode verificar que
a acusada não apenas armazenava, mas também participava da logística e distribuição dos entorpecentes;
que provavelmente a acusada foi “seduzida” pelo tráfico de drogas por ser uma pessoa sem antecedentes criminais, mãe de família e por ser uma pessoa que realmente não tem as características de envolvimento com o tráfico de drogas e dessa forma não levantaria suspeitas para os policiais que atuam no município. [...]
Informou ainda que foi possível concluir que a acusada estava associada de modo estável e permanente a outras pessoas do tráfico, que acredita que isso realmente aconteceu pela conversa que ela teve com o namorado dela, que chegou a confessar que guardava a droga para o Bruno durante um tempo, pois precisava de um extra, que principalmente pelas datas das mensagens e pelo caderno apreendido com a contabilidade
, com vários nomes de traficantes do Céu Azul conhecidos; que havia todo um controle que não acontece da noite para o dia, que havia característica da estabilidade que o tráfico vinha ocorrendo. [...]

(transcrição extraída da sentença – ID 14316484)
- destaquei

Ademais, a acusada confessou em juízo que guardou uma mochila para o Bruno durante cerca de 01 (um) mês e que imaginava que dentro dela continha drogas, vejamos:

[...]
Que confessa que estava guardando as drogas para os traficantes;
que a mochila foi encontrada em sua residência onde o policial informou; que era colega da mãe do Bruno, que esta tinha um bar e que a acusada sempre pegava coisas para seus 3 filhos, como biscoitos, leite; que o Bruno vendo isso, começou a ajudá-la, com gás, dinheiro, e em troca ele a pediu para guardar a mochila;
que a acusada não sabia o que havia dentro da mochila, mas que fazia ideia pois toda a comunidade sabia
; que começou a fazer isso em troca do dinheiro; que os filhos pediam as coisas e que a mesma não tinha condições de comprar; que não mexeu na mochila e que não usa drogas;
que o caderno de anotações estava na mochila, em sua casa; que assim que começou a ficar com a mochila o Bruno a pediu para anotar, para não esquecer; que o Bruno disse para pegar o caderno que estava na parte da frente da mochila para anotar para ele, e que não era preciso abrir a mochila; que ela anotava o nome, o valor; que desconfiava que o valor era dinheiro;
que Bruno deixava de vez em quando;
que sabia que o Bruno era traficante e imagina que na mochila continha drogas, mas garante que nunca a abriu
; [...] que
foi presa em novembro, e que começou a guardar a mochila no início de outubro;
que Bruno deixava a mochila em sua casa de manhã e buscava a noite, e as vezes buscava a noite e devolvia de dia; que ele passava em sua casa de vez em quando, e que não era diário esse contato;
que receberia R$300,00 por esse serviço de deixar o Bruno utilizar sua casa
[...]

(transcrição extraída da sentença – ID 14316484)
- destaquei

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). -
d
estaquei

Na hipótese, foram encontradas na residência da acusada 04 (quatro) “pedras” de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 2,3 g (dois gramas e trezentos miligramas), 05 (cinco) “pedras” de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 478,7 g (quatrocentos e setenta e oito gramas e setecentos miligramas), 03 (três) unidades de fragmentos vegetais da substância conhecida como “maconha” pesando 107,1 g (cento e sete gramas e cem miligramas), 03 (três) unidades de material em pó envolto por plástico de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 267,8 g (duzentos e sessenta e sete gramas e oitocentos miligramas) e 103 (cento e três) “pinos” de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como “cocaína” e “crack” pesando 112 g (cento e doze gramas), o que reforça a prática de tráfico de entorpecentes.

Outrossim, quanto à condenação pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade,
o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos
.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso, a prova testemunhal prestada pelo depoimento policial, associada à confissão da acusada e as provas obtidas através da extração de dados telemáticos demonstra a existência de um pacto associativo duradouro entre Bruno e Hevilla.

Isso porque restou comprovado que a recorrente guardava entorpecentes para o Bruno em sua residência – ciente de que o referido agente era conhecido por ser traficante – e negociava através do whatsapp em nome de Bruno, bem como realizava o controle contábil das dívidas decorrentes da aquisição de tóxicos, o que, de fato, se alinha com os requisitos para condenação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Neste ponto, reitero que o depoimento do policial que participou do procedimento investigatório, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, como é o presente caso, são considerados idôneos para embasar a condenação.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento do agente é harmônico com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, e diante de todo o exposto, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte dos recorrentes, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A defesa almeja a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena no mínimo legal previsto para os delitos em comento.

A sentença vergastada condenou a apelante a 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa pelo delito de tráfico e 05 (cinco) anos e 09 (meses de reclusão) e 500 (quinhentos) dias-multa em relação ao crime de associação para o tráfico.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena de ambos os crimes, restou negativada a circunstância judicial da

culpabilidade,
conduta social e circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

[...]
Evidenciada a CULPABILIDADE, eis que traficava dentro de sua residência, na presença de suas filhas.
Os ANTECEDENTES estão imaculados, conforme certidões juntadas aos autos.
Sua CONDUTA SOCIAL é ruim, eis que não comprovou trabalho lícito e confessou que vivia do dinheiro do tráfico.
Não há dados nos autos para aferir sua PERSONALIDADE. Embora os MOTIVOS do crime, conforme narrado pela acusada, estejam relacionados a uma intenção nobre – garantir melhor qualidade de vida aos seus filhos –, existem meios lícitos para alcançar esse objetivo, não se justificando a prática delitiva, motivo pelo qual neutralizo o presente vetor.
Quanto às CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, estas extrapolam aquelas próprias do tipo penal, considerando a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas – “cocaína”, “crack” e “maconha” –, cada uma com diferentes graus de nocividade e impacto social. A pluralidade das drogas revela uma maior periculosidade da conduta, justificando o aumento da pena-base. (AgRg no HC 595.134/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020).
Não obstante, as CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS do delito são evidentes em função dos danos causados pelo tráfico de drogas, seja no tocante à saúde e à segurança, seja pelo fato de ser mola propulsora de outros crimes, especialmente de natureza patrimonial e contra a vida, porém, por serem próprias do tipo, deixo de valorá-las. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA na espécie e, por fim, a CONDIÇÃO ECONÔMICA da acusada é presumidamente boa, eis que assistida por advogada particular.

Ressalto que, para a aplicação da pena-base, utilizei-me da inteligência do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, in verbis:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.[...] – destaquei

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...].

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
– destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que a conduta do agente seria sobremaneira reprovável, pois “
traficava dentro de sua residência, na presença de suas filhas
”.

Ocorre que não há provas nos autos de que a atividade delitiva ocorria na presença dos filhos da acusada. Emerge dos autos que a mochila contendo as substâncias entorpecentes estava acondicionada dentro do guarda-roupa no quarto da recorrente, conforme depoimento do PCES Joel Fontes Barroco de Carvalho “
que a droga estava dentro do quarto, sendo uma parte no guarda-roupa
”
(transcrição extraída da sentença – ID 14316484).

Ademais, a apelante afirmou em seu depoimento que seus filhos se dedicam a escola e realizam atividades extracurriculares, ressaltando sua atuação como mãe zelosa, vejamos:

[...] que seus filhos estudam, que nenhum deles nunca reprovaram e sempre foram bons alunos; que os pais não convivem com eles; que sempre cuidou de seus filhos sozinha; que gostaria de uma oportunidade de provar que isso foi um erro que cometeu; que durante esses 6 meses em que esteve presa, aprendeu; que gostaria de uma oportunidade de voltar para casa e seus filhos, e garante que não irá mais fazer isso; que aprendeu na dor, na pele; que ficar longe dos filhos foi a pior coisa que aconteceu em sua vida; [...] que seus filhos estudam pela manhã, e sem[pre] fizeram atividades extras como, jiu-jitsu, futebol e tênis em seu bairro, a tarde, que quando tinha festival de pipa ela levava, festival de bola de gude, que sempre que dava ela levava; que seu filho mais novo faz acompanhamento com psicólogo e fonoaudiólogo por ser muito fechado tanto em casa quanto na escola e quase não falava, que a pediatra indicou, que na semana que conseguiu o laudo para a psicóloga, [...]
(transcrição extraída da sentença – ID 14316484)

Deste modo, não há que se falar em maior grau de reprovabilidade da conduta.

Quanto à conduta social,
nos termos do art. 59 do CP, registra-se que “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do
agente
no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
1
.

Acerca do sopesamento da circunstância na primeira fase do cálculo, verifica-se que o argumento de que a acusada “
não comprovou trabalho lícito e confessou que vivia do dinheiro do tráfico
” não constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância em comento. Isso porque, conforme entendimento reiterado do C. Superior Tribunal de Justiça “
O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, razão pela qual a motivação referente à ausência de trabalho lícito, por si só, não justifica a valoração negativa da circunstância referente à conduta social do sentenciado
.” (HC n. 146.041/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/8/2015).

Ademais, a recorrente não confessou que “
vivia do dinheiro do tráfico
”, afirmou que receberia o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para guardar a mochila de Bruno em sua casa e que possuía outras fontes de renda, vejamos:

[...] que após engravidar do terceiro filho ficou do lar, mas que realizava algumas faxinas em seu bairro; que recebia auxilio do governo e pensão de seu filho mais velho; que quando começou a receber a pensão de seu filho do meio foi presa;[...] que receberia R$300,00 por esse serviço de deixar o Bruno utilizar sua casa. [...]
(transcrição extraída da sentença – ID 14316484)

Desta forma, afasto a negativação do referido vetor.

Ademais, quanto às
circunstâncias do crime
, assevero que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.”
(STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 21.09.2021)

Na hipótese vertente, verifica-se que foram apreendidas 09 (nove) “pedras” de “crack”, 03 (três) “buchas” de maconha, 03 (três) invólucros de cocaína e 103 (cento e três) “pinos” de cocaína (págs. 16/17 e 70/72, ID 14316230), o que justifica, no caso, a elevação da pena-base em virtude da considerável quantidade e da natureza diversa das drogas confiscadas.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante aplicou a atenuante da confissão apenas quanto ao delito de tráfico de drogas, no entanto, entendo que, em seu depoimento, a ré também confessa a autoria do crime de associação para o tráfico, motivo pelo qual a pena quanto ao segundo delito também deve ser atenuada.

Quanto à fração aplicada, verifico que está em consonância com o entendimento do c. STJ de que “[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Na terceira fase da dosimetria da pena, não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição, no entanto, a parte recorrente pleiteia o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

O chamado
“tráfico privilegiado”
é um benefício concedido ao réu quando são atendidos os seguintes requisitos cumulativos:
(i)
ser primário;
(ii)
ter bons antecedentes;
(iii)
não se dedicar à atividade criminosa; e
(iv)
não integrar organização criminosa.

No caso em tela, a quantidade e a diversidade das drogas, o caderno de contabilidade, bem como os petrechos de embalo e pesagem de entorpecentes apreendidos indicam que a apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas.

Nessa toada, cita-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS NºS 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME [...] 6.
Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, somada à posse de grande volume de dinheiro em espécie sem origem comprovada e outros apetrechos geralmente usados no tráfico, demonstra a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando o benefício da redução de pena
. [...]

(
STJ; AREsp 2.339.592; Proc. 2023/0120928-7; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03.12.2024; DJE 24.12.2024
) – destaquei

De qualquer forma, persistindo a condenação da recorrente pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, descabe a aplicação da referida causa de diminuição da pena, pois o crime de associação para o tráfico de drogas pressupõe dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas.
2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 709.399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)
– destaquei

Considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Após o exposto, passo a recalcular a dosimetria da pena.

Quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), na
primeira fase
, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativada, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal previsto para o tipo penal e fixo a
pena base
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda etapa dosimétrica
, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base em 1/6 (um sexto), o que resulta na
pena intermediária
de
05
(
cinco
) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa
, em respeito à Súmula nº 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Diante da inexistência de circunstâncias agravantes, majorantes e minorantes,
torno definitiva

a pena de

05
(
cinco
) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei nº 11.343/06), na
primeira
etapa dosimétrica
, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativada, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal previsto para o tipo penal e fixo a
pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na
segunda etapa dosimétrica
, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base em 1/6 (um sexto), o que resulta na
pena intermediária
de
03
(
três
) anos de reclusão

e 700 (setecentos) dias-multa
, em respeito à Súmula nº 231 do STJ.

Diante da inexistência de circunstâncias agravantes, majorantes e minorantes,
torno definitiva

a pena de

03
(
três
) anos de reclusão

e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena fixado, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da reprimenda, em respeito ao art. 33, §2º, “b” do Código Penal,
in verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja
pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos
, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. -
destaquei

Outrossim, de acordo com o art. 44 do Código Penal, é permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando:
(i)
se não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, quando a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos, independente da pena;
(
ii
)
o réu não for reincidente em crime doloso; e
(
iii
)
o réu não tiver maus antecedentes.

Observa-se que a ré foi condenado a 08 (oito) anos de reclusão, de modo que, portanto, não atende à condição estabelecida no inciso I da legislação penal, o que impede a substituição pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para
redimensionar a pena definitiva d
a
ré para
0
8
(
oito
) anos de reclusão
e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, devendo cumpri-la em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 146.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.